Tribunal: STF
Processo: RE 1382877
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre, assim ementado (Doc. 11, fl. 1):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – CABIMENTO – INCLUSÃO DA UNIÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DESNECESSIDADE. 



    1. O município e o Estado de Minas Gerais devem fornecer os medicamentos necessários para o tratamento de saúde, uma vez que a saúde é direito de todos, conforme art. 196 da Constituição Federal.



    2. É desnecessária a inclusão da União no polo passivo, diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS aponta violação ao art. 196, da CF/1988, bem como à tese fixada no Tema 793 da repercussão geral, pois “o acórdão proferido pelo colegiado negou a necessária inclusão da União no processo, (…) já que compete ao Ministério da Saúde a incorporação de novas tecnologias para serem fornecidas pelo SUS” (Doc. 12, fl. 2).



    Defende que “o indeferimento do pedido de inclusão da União no processo contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no REX 855.178/SE, pois, nos processos em que se pretende tecnologia não selecionada para fornecimento pela rede pública, deve a União participar do processo” (fl. 5, Doc. 12).



    Aduz, ainda, que “não se sustenta o pedido unicamente dirigido ao Estado de Minas Gerais de medicamentos não incorporados e não previstos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, em relação aos quais o ente federativo não detém a prerrogativa de alteração ou adequação” (Doc. 12, fl. 6). 



    Ao final, requer o provimento do recurso ”para o fim de reformar o acórdão recorrido, para determinar a inclusão da União no processo, direcionando a ela o cumprimento da ordem de fornecimento do medicamento” (Doc. 12, fl. 7).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido na origem, e os autos encaminhados a esta CORTE (Doc. 14).



    Recebido o processo no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Presidência determinou o retorno dos autos à origem para aplicação do Tema 733/RG (Doc. 15).



    Em nova análise da questão, o Juiz Presidente da Turma Recursal consignou que “a procedência do pedido baseou-se em análise probatória que não abrangeu de forma exaustiva os elementos previstos nas Súmulas Vinculantes n. 60 e 61, bem como nos Temas 6 e 1234, todos do Supremo Tribunal Federal”. Destacou, ainda, que “embora o acórdão tenha sido prolatado antes da edição das referidas súmulas e da fixação das teses nos temas mencionados, a única modulação de efeitos promovida até o momento referiu-se ao deslocamento de competência” (fl. 2, Doc. 19). Em seguida, o processo foi encaminhado ao STF.



    É o relatório. Decido.



    O cerne da controvérsia versa sobre a necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo de ação ajuizada em 20/5/2021 em face do MUNICÍPIO DE CONGONHAL e do ESTADO DE MINAS GERAIS, visando ao fornecimento de medicamento não incorporado, com registro na Anvisa.



    Em análise da questão, o Tribunal de origem manteve a sentença que indeferiu o pedido de inclusão da UNIÃO e a competência da Justiça Comum para processamento do processo. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 11, fl. 4): 



    “(...) a prestação e manutenção dos serviços de saúde, assegurados pela Constituição da República, não é de competência exclusiva da União, mas também de responsabilidade dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, que deverão usar parte de seus recursos para esse fim. (…) Logo, considerando-se a dimensão do Direito fundamental à saúde, que se constitui em um direito subjetivo do cidadão, autoriza que ele exija do Estado, este na acepção geral do Direito Administrativo, União, Estados, Distrito Federal de Municípios, que lhe seja custeado tratamento médico, neste incluídos consultas, exames, intervenções cirúrgicas e até o fornecimento de medicamentos. 



    Vale ressaltar que, a divisão de atribuições dada pela Lei 8.080/90, Lei esta que constituiu o Sistema Único de Saúde - SUS, não exime os entes federativos de suas responsabilidades garantidas pela Constituição Federal. 



    Segundo o § 1º do art. 198 da Constituição Federal o SUS será financiado com o orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de outras fontes. 



    (…)



    Assim, à evidência do mal que aflige o recorrido e em decorrência da patologia diagnosticada, necessita de tratamento contínuo dos medicamentos listados na inicial, e se não tiver acesso ao medicamento prescrito, poderá sofrer graves danos à saúde, resta evidente a necessidade fornecimento do aludido medicamento, devendo o Município de Congonhal/MG e o Estado de Minas Gerais, ora recorrentes, serem compelidos a provê-lo. 



    O fato dos medicamentos não fazerem parte dos medicamentos dispensados em caráter excepcional padronizado pelo SUS não afasta a obrigação do recorrente, uma vez que a sua eficácia e adequação comprovação através do laudo e atestado médico.



    (…)



    Desta forma, diante da solidariedade dos entes federativos, não tendo a parte autora ajuizado a ação em face da União, feita a ressalva do meu posicionamento, passo a aplicar o entendimento firmado pelo STJ, motivo pelo qual deixo de incluir a União no polo passivo da demanda, o que implica na negativa de provimento do presente recurso.”



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou em 16/9/2024 (ata de julgamento publicada em 19/9/2024) o Tema 1234 da repercussão geral, com a fixação da tese a seguir transcrita, na parte que interessa ao presente caso: 



    “I Competência.



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.



    1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.



    1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.



    II Definição de Medicamentos Não Incorporados. 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. (...)”.



    Em sede de Embargos de Declaração, foi definida a modulação dos efeitos apenas em relação à competência, nos seguintes termos: 



    “Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”. 



    No caso concreto, a ação foi ajuizada em 20/5/2021, momento anterior à data da publicação da ata de julgamento do Tema 1.234-RG (19/9/2024). Portanto, ao afastar a remessa dos autos à Justiça Federal, mantendo a competência da justiça comum (direcionado pela parte autora) para a causa, o Tribunal de origem se alinha ao decidido por esta CORTE no Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente